Tribunal: STJ
Processo: 0501244-72.2008.8.02.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2179627 - AL (2024/0407169-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ARISTEU JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO
AGRAVANTE
: JOSE ALDO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ALBA MARIA DE ALMEIDA DE SOUZA
AGRAVANTE
: APARECIDA ANTONIA DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: MARIA JOSE DE ALMEIDA FELISDORO
AGRAVANTE
: JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA NETO
AGRAVANTE
: RUTHN LINS DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: AMARILDO DE LIMA
ADVOGADOS
: ADILSON FALCAO FARIAS - AL001445A
ALLYSON SOUSA DE FARIAS - AL008763
RAFAELA SILVEIRA BUENO CANTARIN - SP310052
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART.
1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA N. 284/STF. MATÉRIA QUE, APESAR DA
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS, NÃO FOI
ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC se faz de forma
genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, bem como da sua
relevância para a correta solução da controvérsia. Aplica-se, na
hipótese, o óbice da Súmula n. 284/STF.
2. A fundamentação deficiente do especial não permite, por
consequência e
, ingressar no exame das teses recursais
per saltum
de mérito pela legitimidade dos herdeiros excipientes a
apresentarem a exceção de pré-executividade e pela necessidade de
condenação da Fazenda exequente na verba sucumbencial em seu
favor, tal como suscitadas no apelo raro, porquanto remanesce
ausente o indispensável prequestionamento.
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA51406748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:04:16
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: ad0eb1a7-4a6e-4c95-bcb2-153c9a04fcbe

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51406748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:04:16
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: ad0eb1a7-4a6e-4c95-bcb2-153c9a04fcbe

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2179627 - AL (2024/0407169-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ARISTEU JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO
AGRAVANTE
: JOSE ALDO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ALBA MARIA DE ALMEIDA DE SOUZA
AGRAVANTE
: APARECIDA ANTONIA DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: MARIA JOSE DE ALMEIDA FELISDORO
AGRAVANTE
: JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA NETO
AGRAVANTE
: RUTHN LINS DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: AMARILDO DE LIMA
ADVOGADOS
: ADILSON FALCAO FARIAS - AL001445A
ALLYSON SOUSA DE FARIAS - AL008763
RAFAELA SILVEIRA BUENO CANTARIN - SP310052
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART.
1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA N. 284/STF. MATÉRIA QUE, APESAR DA
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS, NÃO FOI
ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC se faz de forma
genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, bem como da sua
relevância para a correta solução da controvérsia. Aplica-se, na
hipótese, o óbice da Súmula n. 284/STF.
2. A fundamentação deficiente do especial não permite, por
consequência e
, ingressar no exame das teses recursais
per saltum
de mérito pela legitimidade dos herdeiros excipientes a
apresentarem a exceção de pré-executividade e pela necessidade de
condenação da Fazenda exequente na verba sucumbencial em seu
favor, tal como suscitadas no apelo raro, porquanto remanesce
ausente o indispensável prequestionamento.
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA50432400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/09/2025 21:00:33
Código de Controle do Documento: 7395948b-cb84-4ae4-9cfa-6cfdc640f444

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando decisão que
Aristeu Joaquim de Almeida Filho
não conheceu do recurso especial, sob os pilares de que: (I) deficiente a fundamentação
recursal no ponto em que indicada ofensa ao art. 1.022 do CPC, atraindo a Súmula n. 284
/STF; e (II) a argumentação deficiente do apelo, no tocante à negativa de prestação
jurisdicional declaratória, não permite, por consequência e
, ingressar no
per saltum
exame das teses recursais de mérito pela legitimidade dos herdeiros excipientes a
apresentarem a exceção de pré-executividade e pela necessidade de condenação da
Fazenda exequente na verba sucumbencial em seu favor, tal como suscitadas no apelo
raro, porquanto remanesce ausente o indispensável prequestionamento.
A parte agravante, em suas razões, sustenta que: (i) a "análise atenta dos
Embargos de Declaração opostos perante o TRF5 (fls. 342-349, e-STJ) e das razões do
Recurso Especial (fls. 429-446, e-STJ) demonstra que os Agravantes indicaram, de
a quo
" (fl.
forma clara e precisa, os pontos sobre os quais o Tribunal
teria se omitido
503); e (ii) "o TRF5 manifestou-se explicitamente sobre a ilegitimidade ativa dos
herdeiros para a EPE e sobre o não cabimento dos honorários advocatícios, enfrentando,
assim, o mérito das teses que os Agravantes pretendiam submeter ao crivo deste Superior
" (fl. 504).
Tribunal
Transcorreu
o prazo para resposta (fl. 513).
in albis
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte agravante não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pela decisão recorrida, que
ora submeto ao colegiado para serem confirmados:

Trata-se de recurso especial manejado por Aristeu Joaquim de Almeida Filho e
, com base no art. 105, III, , da CF, contra acórdão proferido pelo
outros
a
Tribunal Regional Federal da 5a Região, assim ementado (fl. 299):

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA DA
PARTE EXCIPIENTE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA
FAZENDA
DE
REDIRECIONAMENTO
DA
EXECUÇÃO.
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL RECONHECIDA DE
OFÍCIO.
Documento eletrônico VDA50432400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/09/2025 21:00:33
Código de Controle do Documento: 7395948b-cb84-4ae4-9cfa-6cfdc640f444

1. Insurge-se a Fazenda Nacional e o espólio excipiente contra a r.
sentença que não conheceu exceção de pré-executividade oposta pelos
sucessores do executado, por ilegitimidade ativa, vez que não fora
requerido pela exequente o redirecionamento da execução fiscal. A
sentença declarou a nulidade da citação por edital, uma vez que realizada
antes de esgotados os meios para citação pessoal, e julgou extinta a
execução fiscal em razão do falecimento do executado antes da citação
válida. Não condenou a Fazenda Nacional em honorários advocatícios.
2. Não merece reforma a sentença apelada, que não reconheceu a
legitimidade ativa da parte excipiente, dado que não fora requerida pela
Fazenda Nacional o redirecionamento da execução fiscal ou a adoção de
qualquer medida em face do espólio do executado ou de seus sucessores,
fato que impede o reconhecimento da legitimidade da parte excipiente.
3. Correta também, a sentença, quando reconheceu a nulidade da citação
por edital. É que, na verdade, a citação por edital na execução fiscal é
cabível quando frustradas as demais modalidades, o que não ocorrera no
caso concreto. , consta na petição inicial que oIn casu executado tinha
domicílio na Fazenda São Vicente, SN, Atalaia. Expedido o mandado de
citação, o Oficial de Justiça certificou não ter localizado a fazenda
promovendo-se, então, a citação por edital. Sucede que, na Certidão de
Dívida Ativa que acompanha a inicial, a própria Fazenda Nacional aponta
outro endereço (Cond. Bosque da Serraria, 94, Serraria, Maceió/AL), mas
nunca requereu a realização de diligência para ali tentar citar o executado.
4. Assim, não foram esgotados os meios para a citação pessoal, porquanto
a exequente morava em outro endereço, ciente a Fazenda Nacional, mas
para o qual não foi expedido o respectivo mandado de citação.
5. No que se refere ao apelo da parte excipiente quanto à não condenação
da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios, tal pedido
também não deve prosperar já que sequer fora reconhecida a sua
legitimidade para propor a presente exceção de pré-executividade, não lhe
sendo cabível, portanto, o bônus da verba honorária.
6. Apelações desprovidas.

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados, nos termos do acórdão de
fls. 385/390.
A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: (I) art. 1.022 do
CPC, aduzindo que, a despeito dos embargos de declaração, o Tribunal a quo
remanesceu omisso acerca das questões neles suscitadas; (II) arts. 17, 110, 239,
§ 1o, c/c 803, parágrafo único, do CPC, ao argumento de que, ao tempo em que
os herdeiros apresentaram a exceção de pré-executividade, a citação editalícia
era válida, havendo o risco do cerceamento de seu patrimônio em razão do feito
executivo fiscal, daí decorrendo a sua legitimidade para o manejo da objeção; e
(III) arts. 22, 23 da Lei 9.906/94; 85 e 338, parágrafo único, do CPC,
defendendo a condenação da Fazenda exequente a pagar honorários em favor
dos herdeiros excipientes, pois "o que ocorreu no caso em estame foi o claro
acolhimento dos fundamentos expendidos pelos herdeiros na exceção de pré-
executividade, porém o juízo a quo equivocadamente afirmou que seria uma
análise ex officio por se tratar de matéria de ordem pública" (fl. 440), não
Documento eletrônico VDA50432400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/09/2025 21:00:33
Código de Controle do Documento: 7395948b-cb84-4ae4-9cfa-6cfdc640f444

havendo dúvidas de que o "
[é],
Mérito
portanto, dos advogados dos Recorrentes
em ter analisado cuidadosamente essa Execução e ter achado o fundamento para
a sua extinção" (fl. 440).
Contrarrazões apresentadas às fls. 454/458.
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
De início, mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso,
contraditório ou obscuro (v. fls. 444/445). Aplica-se, na espécie, o óbice da
Súmula 284 do STF. Nesse mesmo sentido vão os seguintes precedentes: AgInt
, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
no AREsp 1.070.808/MA
;
, Rel. Ministra Regina Helena Costa,
10/6/2020 AgInt no REsp 1.730.680/RJ
Primeira Turma, DJe de
;
,
24/4/2020 AgInt nos EDcl no AREsp 1.141.396/SP
Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
0;
12/3/2002
AgInt no REsp
, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
1.588.520/DF
27/2/2020
e
, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AgInt no AREsp 1.018.228/PI
Turma, DJe de
.
25/9/2019
Ressalte-se, por oportuno, que a fundamentação deficiente do apelo, no tocante
à negativa de prestação jurisdicional declaratória, não permite, por
consequência e
, ingressar no exame das teses recursais de mérito
per saltum
pela legitimidade dos herdeiros excipientes a apresentarem a exceção de pré-
executividade e pela necessidade de condenação da Fazenda exequente na verba
sucumbencial em seu favor nos moldes em que trazidas no apelo raro,
porquanto remanesce ausente o indispensável prequestionamento. Inteligência
da Súmula 211/STJ.
, não conheço do recurso especial.
ANTE O EXPOSTO
Publique-se.

Conforme antes consignado, mostra-se deficiente a fundamentação do
recurso raro no ponto em que foi indicada a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Com efeito,
, cingiu-se a parte
no arrazoado recursal do apelo nobre
recorrente a aduzir que a instância ordinária se negou a se manifestar acerca de alegações
por ela trazidas (cf. fls. 444/445), sem, contudo, demonstrar objetivamente sua
importância para o correto deslinde do feito.
Nessa mesma linha de intelecção:

PROCESSUAL
CIVIL
E
AMBIENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
MARGENS DE CURSO D'ÁGUA. DESOCUPAÇÃO, DEMOLIÇÃO E
RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.
1. Não obstante o recurso especial alegue a violação ao art. 1.022 do CPC/2015,
não especifica quais os pontos do acórdão recorrido em relação aos quais
Documento eletrônico VDA50432400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/09/2025 21:00:33
Código de Controle do Documento: 7395948b-cb84-4ae4-9cfa-6cfdc640f444

haveria omissão, contradição, obscuridade, inclusive demonstrado a relevância
da análise dessas questões, para o caso concreto. Em razão da falta de
.
delimitação da controvérsia, aplica-se a Súmula n. 284/STF
2. O acórdão recorrido destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que a regularização fundiária em área de preservação permanente
somente é possível, excepcionalmente, nos casos em que a situação consolidada
atinja áreas de utilidade pública e de interesse social, o que não ocorre na
hipótese dos autos; in casu, considerando se tratar o imóvel localizado em área
de preservação permanente, não é possível reconhecer a proteção de área
consolidada. Precedentes.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
(
, Relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
REsp n. 1.707.665/SC
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/6/2025
26/6/2025

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 e 1.022
DO
CPC.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
SÚMULA
N.
284/STF.
COMPENSAÇÃO. LEI AUTORIZATIVA DO ENTE. INEXISTÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso,
contraditório ou obscuro, bem como da sua relevância para a correta solução da
controvérsia. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula n. 284/STF.
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, "em
razão da regra disposta no art. 170 do CTN, o magistrado somente poderá
declarar o direito à compensação de indébito tributário se houver lei específica
do ente tributante autorizando o encontro de contas" (AgInt no REsp n.
2.099.319/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
22/4/2024
25/4/2024
3. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 2.781.394/RJ
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/5/2025
16/5/2025

Noutro giro, a leitura atenta do aresto recorrido (fls. 296/301 e 385/390)
denota que a Corte Regional efetivamente não examinou a controvérsia sob o enfoque
das teses veiculadas no especial apelo em torno dos dispositivos legais indicados como
, a saber, a de que, ao tempo em que os herdeiros apresentaram a exceção de
malferidos
pré-executividade, a citação editalícia era válida, havendo o risco do cerceamento de seu
patrimônio em razão do feito executivo fiscal, daí decorrendo a sua legitimidade para o
manejo da objeção (arts. 17, 110, 239, § 1o, c/c o art. 803, parágrafo único, do CPC); e a
de que "o que ocorreu no caso em estame foi o claro acolhimento dos fundamentos
a quo
expendidos pelos herdeiros na exceção de pré-executividade, porém o juízo
ex officio
equivocadamente afirmou que seria uma análise
por se tratar de matéria de
" (fl. 440), não havendo dúvidas de que o "[m]
[é],
ordem pública
érito
portanto, dos
advogados dos Recorrentes em ter analisado cuidadosamente essa Execução e ter achado
Documento eletrônico VDA50432400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/09/2025 21:00:33
Código de Controle do Documento: 7395948b-cb84-4ae4-9cfa-6cfdc640f444

" (fl. 440), indicando como afrontados os arts. 22, 23 da
o fundamento para a sua extinção
Lei n. 9.906/1994; 85 e 338, parágrafo único, do CPC.
Importante registrar que os excertos do acórdão recorrido trazidos no
agravo interno ratificam essa constatação (fl. 504).
Assim, correta a decisão alvejada ao não conhecer da insurgência recursal
excepcional ante a falta de prequestionamento. Inteligência do Enunciado n. 211/STJ.
Nessa mesma linha de raciocínio:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. EXAME. PREJUÍZO.
1. A ausência de exame da matéria posta sob o enfoque pretendido pela
recorrente evidencia a falta do devido prequestionamento a atrair, no caso, o
óbice da Súmula 282 do STF.
2. Não se conhece do recurso especial, quando o dispositivo apontado como
violado não contém comando normativo para sustentar a tese defendida ou
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido (Súmula 284 do STF).
3. A análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada quando a tese
sustentada no exame do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo
constitucional esbarra em óbice sumular. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
(
, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.610.988/SP
Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/9/2021
7/10/2021
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ.
SERVIDOR PÚBLICO. GDPST. OFENSA AOS ARTS. 1022, II, 489, § 1o,
DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. IRREDUTIBILIDADE NOMINAL DE
PROVENTOS. VIOLAÇÃO AO ART. 41, § 3o, DA LEI No 8.112/90.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS No 282 E 356 DO
STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. FALTA DE
COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. OFENSA AO
ART. 85, § 3o, DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SENTENÇA
PROFERIDA
SOB
A
VIGÊNCIA
DO
CPC/1973.
INAPLICABILIDADE DO REGIME JURÍDICO PREVISTO NO ART. 85 DO
CPC/2015.
PRECEDENTES.
REVISÃO
DOS
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
3. Em relação a alegada ofensa ao art. 41, § 3o, da Lei no 8.112/90, por
impossibilidade de redução nominal dos proventos, verifica-se que a matéria
não foi apreciada pelo Tribunal de origem sob o enfoque infraconstitucional
pretendido, carecendo a questão do indispensável prequestionamento, o que
atrai a incidência, por analogia, dos óbices previstos na Súmula no 282/STF e na
Súmula no 356/STF.
[...]
7. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA50432400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/09/2025 21:00:33
Código de Controle do Documento: 7395948b-cb84-4ae4-9cfa-6cfdc640f444

(
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
AgInt no REsp n. 1.656.736/RS
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/9/2018
18/9/2018
Assinale-se que o prequestionamento implícito pressupõe o debate

, o que, como visto, não ocorreu
inequívoco da tese à luz da legislação tida como violada
nos autos.
A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
EMPRESARIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CRÉDITO
GARANTIDO
POR
CESSÃO
FIDUCIÁRIA.
AGRAVADA
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCLUSÃO DOS CRÉDITOS NO PLANO DE
RECUPERAÇÃO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. AGRAVADA QUE VINHA CUMPRINDO FIELMENTE OS
TERMOS DOS CONTRATOS DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO DAS
OBRIGAÇÕES SOMENTE APÓS O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DA MORA. NOVAÇÃO DA DÍVIDA.
MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS FORMALIZADAS. PRETENSÃO
RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO
ESPECÍFICO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF.
INCIDÊNCIA. PRETENSÃO QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO
FÁTICO
E
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS
E
A
REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DE
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. CONFIRMAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. O exame da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-
probatórias estabelecidas pelo v. acórdão e a interpretação de cláusulas
contratuais, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos dos
enunciados das Súmulas 5 e 7 do STJ.
2. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto
impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do
entendimento disposto na Súmula no 283/STF: _É inadmissível o recurso
extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles._
3. Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito,
há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas
em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na
instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito,
definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal
(Súm. 211/STJ e 282/STF).
4. Agravo interno não provido.
(
, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AgInt no AREsp n. 1.559.862/RJ
Turma, julgado em
, DJe de
.)
31/5/2021
7/6/2021
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, I e II,
DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 371 DO CPC/2015. AUSÊNCIA
Documento eletrônico VDA50432400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/09/2025 21:00:33
Código de Controle do Documento: 7395948b-cb84-4ae4-9cfa-6cfdc640f444

DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. SUJEITO ATIVO. LC 116/2003. MUNICÍPIO
ONDE SERVIÇO É EFETIVAMENTE PRESTADO. JUÍZO FIRMADO COM
LASTRO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA 7
/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. CARÁTER
PROTELATÓRIO. MULTA. MANUTENÇÃO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
[...]
2. Quanto à alegação de que houve prequestionamento implícito do art. 371 do
CPC/2015, verifica-se que o acórdão recorrido não cuidou da temática nele
tratada, nem mesmo a despeito da oposição dos declaratórios, até porque não
cuidou a recorrente de invocá-lo no momento apropriado, carecendo, no ponto,
o recurso do indispensável requisito do prequestionamento, razão por que incide
a Súmula 282/STF.
[...]
6. Agravo interno não provido.
(
, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AgInt no REsp n. 1.890.747/MG
Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/4/2021
23/4/2021
Anote-se, outrossim, que é remansoso o posicionamento do STJ de que, "
para atender ao requisito do prequestionamento, não basta que o dispositivo legal,
supostamente violado, seja suscitado pelas partes interessadas, mas também se requer
que seja objeto de debate pelo Órgão Colegiado competente, elemento indispensável
" (
, Rel. Ministro
para seguimento do Apelo Especial
AgInt no AREsp n. 701.582/RJ
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
5/10/2020
8/10/2020
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50432400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/09/2025 21:00:33
Código de Controle do Documento: 7395948b-cb84-4ae4-9cfa-6cfdc640f444

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.179.627 / AL
Número Registro: 2024/0407169-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05012447220088020040
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ARISTEU JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO
RECORRENTE : JOSE ALDO DOS SANTOS
RECORRENTE : ALBA MARIA DE ALMEIDA DE SOUZA
RECORRENTE : APARECIDA ANTONIA DE ALMEIDA
RECORRENTE : MARIA JOSE DE ALMEIDA FELISDORO
RECORRENTE : JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA NETO
RECORRENTE : RUTHN LINS DE ALMEIDA
RECORRENTE : AMARILDO DE LIMA
ADVOGADOS
: ADILSON FALCAO FARIAS - AL001445A
ALLYSON SOUSA DE FARIAS - AL008763
RAFAELA SILVEIRA BUENO CANTARIN - SP310052
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ARISTEU JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO
Documento eletrônico VDA51382559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:42:53
Código de Controle do Documento: 97651289-6783-4992-9c03-ceffeed1d541

AGRAVANTE : JOSE ALDO DOS SANTOS
AGRAVANTE : ALBA MARIA DE ALMEIDA DE SOUZA
AGRAVANTE : APARECIDA ANTONIA DE ALMEIDA
AGRAVANTE : MARIA JOSE DE ALMEIDA FELISDORO
AGRAVANTE : JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA NETO
AGRAVANTE : RUTHN LINS DE ALMEIDA
AGRAVANTE : AMARILDO DE LIMA
ADVOGADOS : ADILSON FALCAO FARIAS - AL001445A
ALLYSON SOUSA DE FARIAS - AL008763
RAFAELA SILVEIRA BUENO CANTARIN - SP310052
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:42:53
Código de Controle do Documento: 97651289-6783-4992-9c03-ceffeed1d541